Tribunal: TJSP
Processo: 1007001-06.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Cartão de crédito – Transações não reconhecidas – Ônus da casa bancária, do qual não se desincumbiu, de provar que agiu com as cautelas necessárias para evitar a fraude praticada por terceiro – Falha na prestação de serviço que se configura ao autorizar transações que extrapolam e destoam do perfil da autora – Inexigibilidade da dívida reconhecida e

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Cartão de crédito – Transações não reconhecidas – Ônus da casa bancária, do qual não se desincumbiu, de provar que agiu com as cautelas necessárias para evitar a fraude praticada por terceiro – Falha na prestação de serviço que se configura ao autorizar transações que extrapolam e destoam do perfil da autora – Inexigibilidade da dívida reconhecida e restituição dos valores pagos cabível – Dano moral configurado – "Quantum" indenizatório bem fixado – Sentença mantida - Recurso não provido*